Tribunal: TJDFT
Processo: 0739418-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0739418-63.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: LEONARDO FERREIRA DE SOUZA PACIENTE: VICTOR ALBERTO DO CARMO BEZERRA RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Leonardo Ferreira de Souza, OAB-DF 32.757, em favor de VICTOR ALBERTO DO CARMO BEZERRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, perante o qual tramita o inquérito policial no 685/2022, 12a DPDF, com denúncia oferecida, em que se imputa ao ora paciente a prática do crime descrito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas). Segundo consta, o paciente foi autuado em flagrante no dia 20/10/2022, sendo levado para audiência de custódia no dia 22 seguinte, ocasião em que a prisão em flagrante foi homologada e, a requerimento do Ministério Público, convertida em prisão preventiva para garantia da ordem pública. Alega o impetrante, em síntese, nulidade da prisão em flagrante e, por derivação, de todas as provas angariadas em decorrência dela, aduzindo, para tanto, ilegalidade da busca pessoal e veicular realizada pelos policiais militares. Sustenta, outrossim, falta de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória, com expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, estão presentes os requisitos permissivos da tutela de urgência pleiteada. Segundo as declarações dos policiais militares que figuraram como condutor e testemunha do APF, a decisão de proceder com a busca pessoal do paciente se deu pelo fato dele ter mudado a direção em que caminhava, para sentido contrário, assim que avistou a viatura se aproximando. Consta, ainda, que realizada a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado em seu poder; mas que ao ser indagado sobre a localização do veículo cuja chave estava em seu bolso, teria mentido, dizendo que estava em outro local, mais distante de onde se encontravam no momento. Em razão disso, procedeu-se à busca veicular, momento em que foi encontrado, no banco traseiro, o entorpecente apreendido, e dada voz de prisão em flagrante. Nesse contexto, verifica-se, como sustentando pelo advogado impetrante, que tanto a busca pessoal, como a veicular, da forma em que realizada pelos policiais militares, não atendeu ao requisito da fundada suspeita, exigida pelo art. 240, §1o, do CPP, tampouco ao requisito jurisprudencial da “referibilidade”. A jurisprudência do STJ, após sucessivos julgados sobre o tema, assentou o seguinte entendimento: RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. 1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) " baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto " de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. 2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo) que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. 3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP. 4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos " independentemente da quantidade " após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita de posse de corpo de delito" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. 5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência. 6. Há três razões principais para que se exijam elementos sólidos, objetivos e concretos para a realização de busca pessoal " vulgarmente conhecida como "dura", "geral", "revista", "enquadro" ou "baculejo" ", além da intuição baseada no tirocínio policial: a) evitar o uso excessivo desse expediente e, por consequência, a restrição desnecessária e abusiva dos direitos fundamentais à intimidade, à privacidade e à liberdade (art. 5o, caput, e X, da Constituição Federal), porquanto, além de se tratar de conduta invasiva e constrangedora " mesmo se realizada com urbanidade, o que infelizmente nem sempre ocorre ", também implica a detenção do indivíduo, ainda que por breves instantes; b) garantir a sindicabilidade da abordagem, isto é, permitir que tanto possa ser contrastada e questionada pelas partes, quanto ter sua validade controlada a posteriori por um terceiro imparcial (Poder Judiciário), o que se inviabiliza quando a medida tem por base apenas aspectos subjetivos, intangíveis e não demonstráveis; c) evitar a repetição " ainda que nem sempre consciente " de práticas que reproduzem preconceitos estruturais arraigados na sociedade, como é o caso do perfilamento racial, reflexo direto do racismo estrutural. 7. Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da residência, vestimentas etc. Sob essa perspectiva, a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos "" diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de práticas criminosas " pode fragilizar e tornar írritos os direitos à intimidade, à privacidade e à liberdade. 8. "Os enquadros se dirigem desproporcionalmente aos rapazes negros moradores de favelas dos bairros pobres das periferias. Dados similares quanto à sobrerrepresentação desse perfil entre os suspeitos da polícia são apontados por diversas pesquisas desde os anos 1960 até hoje e em diferentes países do mundo. Trata-se de um padrão consideravelmente antigo e que ainda hoje se mantém, de modo que, ao menos entre os estudiosos da polícia, não existe mais dúvida de que o racismo é reproduzido e reforçado através da maior vigilância policial a que é submetida a população negra". Mais do que isso, "os policiais tendem a enquadrar mais pessoas jovens, do sexo masculino e de cor negra não apenas como um fruto da dinâmica da criminalidade, como resposta a ações criminosas, mas como um enviesamento no exercício do seu poder contra esse grupo social, independentemente do seu efetivo engajamento com condutas ilegais, por um direcionamento prévio do controle social na sua direção" (DA MATA, Jéssica, A Política do Enquadro, São Paulo: RT, 2021, p. 150 e 156). 9. A pretexto de transmitir uma sensação de segurança à população, as agências policiais " em verdadeiros "tribunais de rua" " cotidianamente constrangem os famigerados "elementos suspeitos" com base em preconceitos estruturais, restringem indevidamente seus direitos fundamentais, deixam-lhes graves traumas e, com isso, ainda prejudicam a imagem da própria instituição e aumentam a desconfiança da coletividade sobre ela. 10. Daí a importância, como se tem insistido desde o julgamento do HC n. 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe 15/3/2021), do uso de câmeras pelos agentes de segurança, a fim de que se possa aprimorar o controle sobre a atividade policial, tanto para coibir práticas ilegais, quanto para preservar os bons policiais de injustas e levianas acusações de abuso. Sobre a gravação audiovisual, aliás, é pertinente destacar o recente julgamento pelo Supremo Tribunal Federal dos Embargos de Declaração na Medida Cautelar da ADPF n. 635 ("ADPF das Favelas", finalizado em 3/2/2022), oportunidade na qual o Pretório Excelso " em sua composição plena e em consonância com o decidido por este Superior Tribunal no HC n. 598.051/SP " reconheceu a imprescindibilidade de tal forma de monitoração da atividade policial e determinou, entre outros pontos, que "o Estado do Rio de Janeiro, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, instale equipamentos de GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas policiais e nas fardas dos agentes de segurança, com o posterior armazenamento digital dos respectivos arquivos". 11. Mesmo que se considere que todos os flagrantes decorrem de busca pessoal " o que por certo não é verdade ", as estatísticas oficiais das Secretarias de Segurança Pública apontam que o índice de eficiência no encontro de objetos ilícitos em abordagens policiais é de apenas 1%; isto é, de cada 100 pessoas revistadas pelas polícias brasileiras, apenas uma é autuada por alguma ilegalidade. É oportuno lembrar, nesse sentido, que, em Nova Iorque, o percentual de "eficiência" das stop and frisks era de 12%, isto é, 12 vezes a porcentagem de acerto da polícia brasileira, e, mesmo assim, foi considerado baixo e inconstitucional em 2013, no julgamento da class action Floyd, et al. v. City of New York, et al. pela juíza federal Shira Scheindlin. 12. Conquanto as instituições policiais hajam figurado no centro das críticas, não são as únicas a merecê-las. É preciso que todos os integrantes do sistema de justiça criminal façam uma reflexão conjunta sobre o papel que ocupam na manutenção da seletividade racial. Por se tratar da "porta de entrada" no sistema, o padrão discriminatório salta aos olhos, à primeira vista, nas abordagens policiais, efetuadas principalmente pela Polícia Militar. No entanto, práticas como a evidenciada no processo objeto deste recurso só se perpetuam porque, a pretexto de combater a criminalidade, encontram respaldo e chancela, tanto de delegados de polícia, quanto de representantes do Ministério Público " a quem compete, por excelência, o controle externo da atividade policial (art. 129, VII, da Constituição Federal) e o papel de custos iuris ", como também, em especial, de segmentos do Poder Judiciário, ao validarem medidas ilegais e abusivas perpetradas pelas agências de segurança. 13. Nessa direção, o Manual do Conselho Nacional de Justiça para Tomada de Decisão na Audiência de Custódia orienta a que: "Reconhecendo o perfilamento racial nas abordagens policiais e, consequentemente, nos flagrantes lavrados pela polícia, cabe então ao Poder Judiciário assumir um papel ativo para interromper e reverter esse quadro, diferenciando-se dos atores que o antecedem no fluxo do sistema de justiça criminal". 14. Em paráfrase ao mote dos movimentos antirracistas, é preciso que sejamos mais efetivos ante as práticas autoritárias e violentas do Estado brasileiro, pois enquanto não houver um alinhamento pleno, por parte de todos nós, entre o discurso humanizante e ações verdadeiramente transformadoras de certas práticas institucionais e individuais, continuaremos a assistir, apenas com lamentos, a morte do presente e do futuro, de nosso país e de sua população mais invisível e vulnerável. E não realizaremos o programa anunciado logo no preâmbulo de nossa Constituição, de construção de um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. 15. Na espécie, a guarnição policial "deparou com um indivíduo desconhecido em atitude suspeita" e, ao abordá-lo e revistar sua mochila, encontrou porções de maconha e cocaína em seu interior, do que resultou a prisão em flagrante do recorrente. Não foi apresentada nenhuma justificativa concreta para a revista no recorrente além da vaga menção a uma suposta "atitude suspeita", algo insuficiente para tal medida invasiva, confo rme a jurisprudência deste Superior Tribunal, do Supremo Tribunal Federal e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 16. Recurso provido para determinar o trancamento do processo. (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) No caso, a mera atitude de mudar a direção da caminhada em via pública, após avistar a viatura policial, não configura, na linha do entendimento da Corte Superior, atitude suspeita capaz de justificar, por si só, a realização da busca pessoal. Nesse sentido, precedente ilustrativo do entendimento: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO RÉU SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES NÃO VERIFICADAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC N. 598.051/SP. 1. A Sexta Turma, ao revisitar o tema referente à violação de domicílio, no Habeas Corpus n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou as teses de que "as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente", e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado. 2. Com relação à busca veicular e pessoal, a Corte de origem destacou que "os policiais [...] afirmaram que tinham informações, de meses anteriores, de que o acusado estava perpetrando o tráfico na cidade de Blumenau; que recentemente receberam denúncias anônimas informando que o réu havia adquirido o veículo Citroen C4 Pallas, cor prata, placas LXR2163, e que fazia entrega do entorpecente com o referido automóvel, assim como de que estaria residindo com sua esposa no Condomínio Residencial Manacas; que, após a abordagem do referido veículo, constataram que o apelante trazia consigo 6 (seis) porções de maconha embaladas e etiquetadas, prontas para venda". Dessa forma, nota-se que a busca veicular e pessoal encontra-se justificada nas informações prévias e nas apreensões de drogas em poder do agente. 3. No tocante à invasão de domicílio, os fatos de terem sido apreendidas drogas em poder do agente e de a entrada no imóvel ter sido franqueada pelo réu, mas sem sua autorização escrita confirmada em juízo, não trazem contexto fático que justifique a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência do paciente, acarretando a nulidade da diligência policial. 4. Agravo regimental provido, a fim de conceder a ordem de habeas corpus para anular a prova decorrente do ingresso desautorizado no domicílio. (AgRg no HC n. 692.646/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022.) Agregue-se, ainda, que realizada a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas, mesmo assim, realizou-se busca veicular, sem registro de que tenha sido adotada, ao menos, a providência prévia de verificação da propriedade e regularidade do veículo, ou, ainda, se havia eventual registro ou notícia de furto/roubo, de modo que a extensão da busca se baseou apenas no fato de o suspeito ter omitido o local exato onde o veículo estava estacionado, o que, conforme o entendimento do STJ, se mostra insuficiente para justificar a medida. Desse modo, considerando que a materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas derivam, do que se verifica dos autos, exclusivamente da droga apreendida no interior do veículo, e que essa prova foi obtida de modo ilegal, estando, portanto, eivada de nulidade insanável, conclui-se que tanto a prisão preventiva, quanto o oferecimento da denúncia, carecem realmente de justa causa. Assim sendo, DEFIRO o pedido liminar para cassar a ordem de prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, qualificado nos autos, bem como para suspender, até o julgamento de mérito desse writ, a tramitação da ação penal em curso perante o Juízo Impetrado. Expeça-se Alvará de Soltura para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Comunique-se o Juízo Impetrado, ao tempo em que lhe solicite informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR